Tribunal: CARF
Processo: 10680.906261/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906261/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.497 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
COMERCIAL COMETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL - PAGAMENTO A
MAIOR - COMPENSAÇÃO
Admite-se a compensação da CSLL paga a maior, desde que comprovadas,
inequivocamente, a existência e a liquidez do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, n° 14-96.907 da 6a Turma da
DRJ/POR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.55), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP no 08399.54976.311016.1.3.04-2157.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em síntese,
que efetuou o recolhimento a maior da CSLL, referente ao primeiro trimestre de 2015, que o valor devido
era de R$16.957,00 e o declarado em DCTF foi de R$47.394,66, gerando um crédito no valor de R$
R$30.437,67, mas, que somente efetuou a retificação da obrigação após o Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906261/2017-33
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906261/2017-33

A DRJ, indeferiu a MI alegando que a DCTF fora retificada após a ciência do DD,
como antes dito e que a MI embute uma solicitação de desconstituição da confissão de dívida e
que a simples alegação de erro no preenchimento da DCTF entregue não tem o condão de
revestir de liquidez e certeza o crédito compensado.
Entende que seja necessário comprovar através da documentação contábil e fiscal,
uma vez que a situação não se configura como simples erro material no preenchimento, dado que
o recolhimento do Darf se deu na mesma medida do débito confessado na DCTF original.
Deveria haver uma nova apuração, na qual, segundo o contribuinte, teria sido calculada uma
CSLL a menor para o período de apuração 31/03/2015.
Ressaltou que a mera apresentação de informações fiscais da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), que substituiu a DIPJ, não configura documento suficiente a comprovar
qualquer erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza
meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão de dívida.
Eventualmente a ECF prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF caso estivesse
acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil que dá suporte aos valores
reclamados.
Cita decisões do extinto Conselho de Contribuintes de deste CARF e culmina
afirmando que as provas devem ser apresentadas quando da impugnação , com base no art. 16,
inciso III, parágrafo 4o, do Decreto 709.235/72.
A recorrente foi cientificada em 22/10/2019 (ciência eletrônica, fl.107) e
apresentou o seu recurso voluntário em 10/10/2019 (fl.80).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, mais uma vez reconhece que não
efetuou a retificação da DCTF relativa ao trimestre em discussão. Reafirma o seu direito ao
crédito e que (peço a devida vênia para reproduzir)
1) os documentos apresentados na manifestação de inconformidade são
suficientes à comprovação do crédito e
2) apresentada a manifestação de inconformidade com a retificação da DCTF, a
DRJ estaria autorizada a baixar o processo de crédito em diligência à DRF para, assim,
verificar a efetiva ocorrência de erro no preenchimento da DCTF.
Apresenta a cópia dos livros contábeis (Razão e Diário) e que:
Outrossim, para que fique ainda mais claro o direito creditório, é importante
destacar que a Recorrente realizou o pagamento do imposto referente ao 1o trimestre
2015 a maior. No entanto, não houve a retificação em 2015 para ajustar a provisão do
imposto, o que somente foi realizado por meio de ajuste de exercício anterior em
29/07/2016 classificando esse valor pago a maior para a conta de CSLL a recuperar.
Afirma não haver empecilhos à apresentação dos documentos posto que o Decreto
70.235/72, art. 16, quando para contrapor fatos ou razões trazidos posteriormente, o que entende
ter sido o caso e ainda em respeito ao princípio da verdade material, cita o art. 6o, do CPC/2015,
decisão deste CARF, neste sentido.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906261/2017-33

Justifica o seu direito a retificar a DCTF, com base no Parecer Normativo COSIT
2/2015, após o DD.
Assim, entende que foram juntados os documentos fiscais e contábeis que
justificaram a retificação da DCTF e que a DCOMP, em discussão, deve ser homologada e, por
último, que:
Ad argumentandum, destarte, cabe enfatizar que o pedido de diligência
formulado pela Recorrente nos presentes autos sequer foi analisado pela DRJ. Em
consequência disto, a Recorrente ora apresenta a documentação contábil e fiscal
bastante e suficiente à comprovação de seu direito de crédito.
Ressalte-se, todavia, que todas as informações ora apontadas constam do
sistema da Receita Federal do Brasil, pelo que as respectivas cópias não são
consideradas documentos novos.
De toda sorte, impõe-se a confirmação dos dados ora apresentados, pelo que a
Recorrente requer seja o presente feito baixado em diligência para determinar a
certeza e liquidez do direito creditório do contribuinte referente a pagamento a maior
realizado pelo no 1o trimestre do ano de 2015.
Em julgamento, ocorrido em 14 de julho de 2021, através da resolução de número
1001-000.520, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo, parcialmente, o voto proferido na referida diligência:
Toda a discussão, cerne da lide, gira em torno do fato de a recorrente ter retificado a
DCTF após a ciência do DD.
Tem razão a DRJ em seus argumentos, apenas a retificação da obrigação não é
suficiente para fazer prova do seu direito. O art. 9o, parágrafo 3o, da IN RFB 1.110/2010
(em vigor, na ocasião) assim dispunha:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
A DRJ, baseada Decreto no 70.235, de 1972, no art. 16, inc. III e §4o, entendeu que as
provas devam ser apresentadas no momento da impugnação. Assim, a recorrente
deveria ter anexado a prova inequívoca do seu direito. Agora, por ocasião do RV, traz
outras provas.
O artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (aprovado pelo
Decreto 9.580/2018), dispõe que:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
A recorrente anexou as cópias dos livros contábeis demonstrando os lançamentos
pertinentes.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906261/2017-33

...
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para
que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar
outras provas, se entender necessárias para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho requerido na diligência e anexou o seu
relatório às fls. 161, no qual concluiu (transcrição parcial):
Em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, que
efetuou recolhimento a maior da CSLL referente ao primeiro trimestre de 2015. O
valor devido era de R$16.957,00 e o valor do tributo pago e declarado em DCTF foi
de R$47.394,66, gerando um crédito no valor de R$30.437,67.
...
Constata-se que o contribuinte constituiu provisão de CSLL referente ao 1o
trimestre de 2015 no montante de R$47.394,86. Valor divergente do apurado no
Registro N670 – Apuração da CSLL com base no Lucro Real, no valor de
R$16.956,99. Em 30/04/2015 efetuou o recolhimento do valor provisionado –
R$47.394,86, configurando o pagamento indevido de R$30.437,87.
...
Em resposta à intimação no 84/2023-RENDA-EQAUD/VR 06RF DEVAT/MG,
de 18/05/2023, o contribuinte informou que apurou, confessou e realizou o pagamento
de CSLL referente ao primeiro trimestre de 2015 no valor de R$ 47.394,86 por erro:
1.4. Portanto, as razões pelas quais se apurou, confessou e realizou pagamento a
maior de CSLL no primeiro trimestre de 2015 é, pura e simplesmente erro da
Manifestante, que pode ter ocorrido por qualquer motivo, não havendo nenhum em
específico para a situação ora em debate, sendo que toda a documentação que
comprova o erro e a devida retificação já estão acostadas aos presentes autos.
Por fim, conclui-se que a documentação anexada pelo contribuinte (lançamentos
no Livro Diário, Livro Razão e Lançamentos de Ajuste de Exercício Anterior) é
coerente com a CSLL apurada no Registro N670 e confessada na DCTF retificadora
ativa – R$16.956,99.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906261/2017-33

Diante do acima exposto, e cumprida a determinação do CARF, dê-se ciência
deste Relatório de Diligência ao contribuinte, esclarecendo-lhe que poderá se
manifestar no processo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do presente.
O contribuinte foi cientificado em 16/06/2023, por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fls. 167/168). Transcorrido o prazo de
30 (trinta) dias não se manifestou.
Consequentemente, dou provimento ao RV, para reconhecer o crédito no valor
original de R$30.437,87, admitindo-se a compensação até o limite deste crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 180
DF CARF MF
Original